Tribunal: TJSP
Processo: 1107674-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Atraso e cancelamento de voo - Sentença de procedência – Apelo da correquerida Aerovias DES CONTINENTE AMERICANO S.A (Avianca) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento – Serviço de transporte aéreo contratado pela requerente que, muito embora fosse operado por empresa terceira, foi comercializado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Atraso e cancelamento de voo - Sentença de procedência – Apelo da correquerida Aerovias DES CONTINENTE AMERICANO S.A (Avianca) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento – Serviço de transporte aéreo contratado pela requerente que, muito embora fosse operado por empresa terceira, foi comercializado mediante a utilização da marca Avianca, de titularidade da ré – Precedentes – MÉRITO – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Requerente que, além de ter passado a noite no aeroporto sem assistência de hospedagem e chegado em seu destino com mais de nove horas de atraso, também teve o voo de volta cancelado, de forma que fora obrigada a retornar por via terrestre, adquirindo passagem de ônibus – Danos morais caracterizados – Indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada em Primeiro grau, que se mostra adequada para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na requerida o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade atendidos – Malgrado não se desconheça a atual vulnerabilidade das companhias aéreas em virtude da crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, não é possível, com fulcro nessa realidade, buscar atenuação de sua responsabilidade em detrimento da reparação devida aos seus consumidores - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107674-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelada
APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107674-50.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Sentença disponibilizada em 06/07/2020
Honorários: 10% sobre o valor da condenação
APELAÇÃO N. 1107674-50.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
APELADA: APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
INTERESSADA: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
VOTO N. 10798
APELAÇÃO Ação
indenizatória Atraso e cancelamento de voo - Sentença de
procedência
Apelo da correquerida Aerovias DES
CONTINENTE
AMERICANO
S.A
(Avianca)

PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE
PASSIVA

Afastamento Serviço de transporte aéreo contratado pela
requerente que, muito embora fosse operado por empresa
terceira, foi comercializado mediante a utilização da marca
Avianca, de titularidade da ré Precedentes MÉRITO
Transporte aéreo nacional
Cancelamento de voo

Requerente que, além de ter passado a noite no aeroporto
sem assistência de hospedagem e chegado em seu destino
com mais de nove horas de atraso, também teve o voo de
volta cancelado, de forma que fora obrigada a retornar por
via terrestre, adquirindo passagem de ônibus – Danos
morais caracterizados Indenização de R$ 8.000,00 (oito
mil reais), fixada em Primeiro grau, que se mostra adequada
para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na
requerida o ânimo de prestar melhor atendimento a seus
consumidores
Princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade atendidos
Malgrado não se desconheça a
atual vulnerabilidade das companhias aéreas em virtude da
crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, não é
possível, com fulcro nessa realidade, buscar atenuação de
sua responsabilidade em detrimento da reparação devida aos
seus consumidores - Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por APARECIDA FERREIRA
DOS SANTOS em face de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A e CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A.
Narra a autora ter adquirido pacote de viagem para Florianópolis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107674-50.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Santa Catarina, com embarque em 17.04.2019. O voo de ida sairia de São Paulo
(Aeroporto de Guarulhos) às 21h55, com chegada em Florianópolis às 23h15 do
mesmo dia. A volta seria realizada no dia 21.04.2019, com partida às 19h15 e
aterrisagem em São Paulo às 20h35. No entanto, ao chegar no aeroporto, soube
que o voo havia sido cancelado. Após solicitar um posicionamento da companhia
aérea, foi reacomodada em outro voo, partindo no dia seguinte. Acrescentou a
autora que, apesar de ter sido fornecido voucher de alimentação, não houve
disponibilização de hospedagem, tendo sido obrigada a passar a noite no
aeroporto. Assim, alcançou seu destino com mais de nove horas de atraso. Por fim,
narrou que o voo de volta também fora cancelado, de forma que, ante a ausência
de reacomodação por parte da empresa aérea, teve de realizar o trajeto até São
Paulo por via terrestre, mediante compra de passagem de ônibus.
Pleiteou, assim, a condenação das requeridas ao pagamento de
indenização por danos morais na importância de R$15.000,00 (dez mil reais).
Sobreveio então a r. sentença de fls. 364/367, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial
em relação à corré AEROVIAS, para condenar esta última a pagar à autora a quantia
de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. Em virtude da
sucumbência, determinou que a correquerida deve arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora no patamar de 10%
sobre o valor da condenação. Com relação à corré CVC, julgou a ação
improcedente, impondo à vencida (autora) o enfrentamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a companhia aérea ré, argumentando,
inicialmente, que a crise econômica do setor em que atua, desencadeada pela
pandemia do coronavírus, é fator que deve ser considerado pelo julgador na
formação de sua convicção e no arbitramento do quantum indenizatório. Ainda em
sede preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva, asseverando que: (i) os voos
realizados no Brasil sob a alcunha de “Avianca” foram operados pela companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107674-50.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Oceanair Linhas Aéreas, empresa para quem cedeu, sem contraprestação, o direito
de uso de sua marca; (ii) os consumidores têm condições de compreender que se
trata de empresas distintas, “seja em razão das informações constantes do site da
agência reguladora e das empresas envolvidas, seja em razão dos consumidores
saberem que parcerias entre empresas aéreas existem mundialmente e que elas
somente possuem cunho contratual, sem ligação societária necessariamente” (sic)
(fls. 383); (iii) a aplicação da teoria da aparência depende da existência de grupo
econômico entre as empresas, circunstância que não se verifica nos autos, uma vez
que a parceria firmada com a Oceanair não teve caráter societário, mas meramente
comercial; (iv) não estabeleceu relação alguma com a autora, que firmou contrato
de transporte aéreo com a Oceanair, do que se extrairia a inexistência de
responsabilidade solidária entre as empresas; (v) o intuito da requerente com o
ajuizamento da demanda é fraudar a ordem de preferência dos credores na
recuperação judicial da Oceanair, uma vez que, se habilitassem seus créditos
naquele processo, seria credora quirografária.
No mérito, assevera que, além de os danos narrados pela autora
não configurarem grave ofensa aos seus direitos de personalidade, o fato de o voo
por ela contratado ter sido operado pela Oceanair configura excludente de sua
responsabilidade, não tendo cometido nenhum ato ilícito.
Pugna, assim, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da r. sentença a fim de que a
demanda seja julgada improcedente ou, ainda, que o quantum indenizatório seja
reduzido.
Contrarrazões às fls. 584/593.
É o relatório.
De proêmio, rechaça-se a tese de ilegitimidade passiva aventada
pela requerida, uma vez que restou incontroverso nos autos, conforme alegações
da própria ré (vide fls. 381 e fls. 385), que toda a relação firmada com a requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107674-50.2019.8.26.0100 -Voto no
5
ostentou a marca “Avianca”, a qual, muito embora estivesse sendo utilizada no
Brasil pela companhia aérea Oceanair na operação de voos nacionais, é de sua
propriedade.
Vale dizer, a apelante possui legitimidade passiva para responder
pelos danos oriundos de falha na prestação de serviços disponibilizados ao público
sob a marca de sua titularidade (Avianca), ainda que o transporte aéreo seja
realizado por empresa terceira.
Isso se justifica por que tanto a requerida, quanto a Oceanair,
apresentam-se no mercado sob a marca “Avianca”, fato que enseja a aplicação da
teoria da aparência em prol do consumidor, de quem, ao contrário do que faz crer a
apelante, não é razoável exigir o conhecimento acerca de acordos comerciais
firmados pelas referidas empresas.
Em casos análogos ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça já
entendeu pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo de demandas
indenizatórias propostas por consumidores lesados pelo cancelamento de voos
operados pela Oceanair comercializados sob a marca “Avianca”. A seguir,
precedentes nesse sentido:
“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO, INTERPOSTOS
CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA
PELA
AUTORA,
ORA
RECORRIDA

TEMPESTIVIDADE
DEMONSTRADA

PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
ALEGAÇÃO DE QUE A ROTA ADQUIRIDA PELA
RECORRIDA NÃO É OPERADA PELA COMPANHIA AÉREA
RECORRENTE
ALEGAÇÃO DE QUE O TRECHO É DE
EXPLORAÇÃO PELA COMPANHIA "OCEANAIR LINHAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107674-50.2019.8.26.0100 -Voto no
6
AÉREAS S/A
AVIANCA"
EMPRESAS QUE SE UTILIZAM
DO MESMO LOGOTIPO
BILHETE ELETRÔNICO NO QUAL
CONSTA QUE A OPERAÇÃO SERÁ CUMPRIDA POR
"AVIANCA"
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA

PRECEDENTES NESSE SENTIDO - PRELIMINAR AFASTADA.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO DIAS ANTES DA DATA
DE
EMBARQUE

APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA AO CASO EM ANÁLISE
FATOS QUE
RESULTARAM INCONTROVERSOS NOS AUTOS
AUTORA
QUE SE VIU OBRIGADA A ADQUIRIR NOVA PASSAGEM
JUNTO A OUTRA COMPANHIA AÉREA DANOS MATERIAIS E
MORAIS QUE RESULTARAM CONFIGURADOS - IMPUGNAÇÃO
DO QUANTUM FIXADO
INDENIZAÇÃO POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 5.225,00 (CINCO MIL
DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) MAJORAÇÃO PARA R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM QUE
INICIALMENTE PRANTEADOS
REFORMA PARCIAL DA R.
SENTENÇA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO RECURSO DA
AUTORA
PROVIDO” (TJSP;
Apelação
Cível
1096278-76.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Simões
de
Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)
sem
destaques no original;
“Ação indenizatória por danos materiais e morais

Transporte aéreo nacional (São Paulo/Aracaju Aracaju/São
Paulo)
Cancelamento unilateral de voos pela ré, com
negativa de reembolso do valor das passagens ou
reacomodação da coautora em outro voo. Alegação de
ilegitimidade
passiva
da
requerida
(Aerovias)
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107674-50.2019.8.26.0100 -Voto no
7
argumento de que somente opera voos internacionais,
sendo da Oceanair Linhas Aéreas a legitimidade passiva ad
causam por operar voos nacionais
Descabimento

Companhia aérea ré (Aerovias) que exerce atividade
empresarial em parceria com a Oceanair, ambas utilizando
o mesmo nome fantasia Avianca
Bilhetes emitidos em
nome da Avianca
Teoria da aparência
Inteligência do
art.
3o
do
CDC

Pertinência
subjetiva
passiva
caracterizada
Preliminar rejeitada. Ação indenizatória
Transporte aéreo doméstico
Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Responsabilidade objetiva da ré
Teoria do risco do empreendimento
Bilhetes adquiridos
antecipadamente pelo coautor (José) para que sua esposa
viajasse o trecho São Paulo/Aracajú/São Paulo
Prévio
cancelamento unilateral dos voos, negando-se a requerida a
reembolsar o valor das passagens ou reacomoda-la em
outros voos
Autores adquiriram bilhete de terceira
companhia aérea para viajar ao local de destino Prestação
de assistência material inadequada Violação ao art. 21 da
Resolução ANAC 400/2016 Obrigação da ré reembolsar o
valor integral das passagens Danos morais caracterizados
Damnum in re ipsa Verdadeiro calvário enfrentado pelos
autores para solução do problema Indenização arbitrada
em
consonância
aos
critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, não comportando modificação Recurso
negado” (TJSP; Apelação Cível 1015427-61.2019.8.26.0161;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/03/2013; Data de Registro: 14/07/2020)
sem negrito no original;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107674-50.2019.8.26.0100 -Voto no
8
“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Transporte aéreo
nacional. Bilhete aéreo que indica a empresa "Avianca
Brasil" como operadora do voo, sem indicação específica que
o transporte contratado seria realizado por empresa diversa.
Legitimidade da empresa aérea que cedeu sua marca
"Avianca" a "Oceanair Linhas Aéreas Ltda.", mediante
contrato de cessão de licença de uso de marcas, para
figurar no polo passivo de demanda que discute
responsabilidade civil decorrente da prestação de serviço
aéreo. Cancelamento de voo nacional e realocação do
passageiro apenas na manhã seguinte, o que ocasionou
atraso de oito horas para a chegada do autor ao destino
final. Má prestação do serviço caracterizada. Requerente que
teve de pernoitar no saguão do aeroporto e aguardar oito
horas
para
novo
embarque,
sem
assistência
com
hospedagem e alimentação. Opção pelo transporte aéreo
que se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano
moral caracterizado. "Quantum" indenizatório fixado em
R$-10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO” (TJSP;
Apelação
Cível
1001216-72.2020.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2020;
Data de Registro: 27/07/2020) sem ênfase no original.
Já no que tange à alegação da requerida acerca dos prejuízos
ocasionados pela pandemia da Covid-19, a serem considerados quando da análise
da controvérsia e dos danos de ordem imaterial, tal matéria se confunde com o
mérito e com ele será analisado.
Feitas tais considerações, vai-se ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107674-50.2019.8.26.0100 -Voto no
9
Aparecida Ferreira dos Santos ajuizou ação indenizatória visando à
reparação de danos morais decorrentes de cancelamentos de transporte aéreo
contratados para realizar o trecho de ida e volta entre São Paulo/SP e
Florianópolis/SC.
Ressalte-se que, em relação à corré CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA DE VIAGENS S/A a ação foi julgada improcedente e não houve
irresignação das partes quanto a esse tópico do decisum. Assim, debruçar-se-á
somente sobre a relação entre a companhia aérea e a autora.
Tratando-se de danos morais, a responsabilidade da companhia
aérea é objetiva, devendo indenizar o consumidor “por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”, na dicção do art. 14 do código consumerista.
A requerida, em sua defesa, limita-se a afirmar que, por não estar
incumbida da operação do voo contratado pela demandante, não cometeu ato
ilícito passível de ser indenizado. Contudo, tal questão, já enfrentada em capítulo
específico deste voto, referente à legitimidade passiva da ré, não elide a
responsabilização da apelante pelos danos ocasionados a consumidores que
adquiriram passagens aéreas ostentando a marca “Avianca”, que é de sua
titularidade.
No mais, cuidando-se de dano que prescinde de comprovação e
não tendo a empresa requerida demonstrado haver tomado as medidas ao seu
alcance para minimizar o sofrimento da passageira, tampouco provado causa
excludente de sua responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC), de rigor o acolhimento
da pretensão indenizatória.
Deveras, o cancelamento dos voos contratados pela requerente
não configura mero dissabor, mas autêntico transtorno, uma vez que a autora, além
de ter alcançado seu destino de férias com mais de nove horas de atraso (fls.
20/24), tendo sido obrigada a passar a noite no aeroporto, ainda foi constrangida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107674-50.2019.8.26.0100 -Voto no
10
retorna a São Paulo por via terrestre (fls. 32), haja vista o cancelamento de seu voo
de volta e ausência de realocação por parte da companhia aérea.
Com relação ao quantum indenizatório, não se olvida de que a
justa reparação por danos morais sofridos deve abranger três vertentes: a primeira,
de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que
praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum
bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou
preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a
mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito
semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107674-50.2019.8.26.0100 -Voto no
11
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, págs. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
a extensão dos danos, as condições das vítimas, o perfil do ofensor, seu grau de
culpa e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio a esses elementos, o prudente
arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-
compensatória-preventiva).
A verba indenizatória decorrente de dano moral, na hipótese sub
judice, tem como objetivo minimizar a angústia e a frustração vivenciadas pelas
demandantes em decorrência da grave falha na prestação de serviços pela ré.
À vista dessas observações e das peculiaridades do caso em
testilha, máxime a total falta de consideração por parte da companhia aérea, que,
além de ter cancelado o voo de ida, realocando a autora para outro com mais de
nove horas de diferença, ainda cancelou o voo de volta, obrigando a autora a
retornar a São Paulo de ônibus, tem-se que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
fixada pelo Juízo unipessoal guarda consonância com os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, sendo capaz de trazer alguma sensação de compensação às
vítimas, ao mesmo tempo em que serve de incentivo para que a ré adote
providências mais eficazes para evitar situações similares.
Além
do
mais,
malgrado
não
se
desconheça
a atual
vulnerabilidade das companhias aéreas em virtude da crise ocasionada pela
pandemia do coronavírus, não é possível, com fulcro nessa realidade, buscar
atenuação de sua responsabilidade em detrimento da reparação devida aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107674-50.2019.8.26.0100 -Voto no
12
consumidores.
Em suma, patente o dever de indenizar e correto o quantum
fixado pelo douto Juízo a quo, de rigor a manutenção da r. sentença hostilizada.
Dado o desprovimento dos recursos e levando-se em conta o
trabalho desenvolvido pelo patrono da requerente em Segundo grau, majoram-se
seus honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, já
englobados os honorários recursais, com fulcro no art. 85, §11, do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que a matéria
devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o Juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, nem
a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora